Tribunal: TCU
Processo: 019.874/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Tomada de contas especial em desfavor de Aquiles José Schneider da Costa em razão da não comprovação da regular aplicação do repasse da União tendo por objeto o descrito como "ações de recuperação de danos".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR, em desfavor originalmente de Aquiles José Schneider da Costa, prefeito nos quadriênios sucessivos de 2017-2020 e de 2021-2024, em razão da não comprovação da regular aplicação do repasse da União mediante a Portaria 2609/2020, na qual o extinto Ministério do Desenvolvimento Regional transferiu recursos ao Município de Penha - SC, tendo por objeto o descrito como " ações de recuperação, descritas no Plano de Trabalho integrante do processo n. 59053.002656/2019-11 ", no valor total de R$ 417.538,53. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Aquiles José Schneider da Costa, ex-prefeito de Penha - SC, e município de Penha - SC; 9.2. excluir o município de Penha/SC da relação processual, ante a ausência de desvio de finalidade a caracterizar a responsabilidade do ente federativo; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Aquiles José Schneider da Costa, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador 11/8/2021 417.538,53 D1 31/12/2023 84.404,82 C1 9.4. aplicar ao responsável Aquiles José Schneider da Costa a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, conforme o disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. determinar à Caixa Econômica Federal que recolha aos cofres do Tesouro Nacional o saldo existente na conta específica da Portaria 2609/2020 (Agência 1792; Conta Corrente 710180), incluindo recursos mantidos em aplicação financeira, comprovando ao Tribunal, no prazo de 30 dias, o recolhimento efetuado; 9.8. enviar cópia do presente acórdão à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis; 9.9. enviar cópia deste acórdão ao responsável e aos órgãos interessados; 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, aos órgãos interessados e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.11. informar à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal